Tribunal: TJDFT
Processo: 0719927-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0719927-09.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, MARCUS VINICIUS LEAO SANTA MARIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA ANALISAR CAUSAS ENVOLVENDO RELAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL NÚMERO 1.312.736. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO BENEFÍCIO APÓS PRÉVIA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. NECESSIDADE DE ESTUDO ATUARIAL ESPECÍFICO. RESPONSABILIDADE DO PATROCINADOR EM VERTER OS VALORES. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. JUROS DE MORA AFASTADOS. COBRANÇA SOMENTE APÓS A RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MÍNIMO LEGAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O Recurso Especial número 1.370.191, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, não tem aplicação vinculativa nos casos envolvendo a ocorrência de ilícitos contratuais ou extracontratuais por parte do patrocinador, limitando-se, assim, a questões unicamente relacionadas às obrigações entre o beneficiário e a entidade de previdência. 2.1. Diante da necessidade de recomposição da reserva matemática, é legítima a inclusão do patrocinador no polo passivo da demanda, buscando-se - desde já - imputar-lhe a responsabilidade pelo aporte de tais recursos. 2. Como reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário número 586.483, os contratos de trabalho e de previdência são autônomos e independentes entre si, de modo que discussões envolvendo a relação previdenciária, embora possam ter origem na relação trabalhista, não se submetem à competência da Justiça do Trabalho 3. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Especial número 1.312.736, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, entendeu pela impossibilidade de revisão do benefício complementar quando baseado no não pagamento de verbas trabalhistas à época da vigência do contrato de trabalho, devendo tal prejuízo ser buscado por meio de Ação de Perdas e Danos contra a entidade patrocinadora, e não via a revisão do benefício. 3.1. Em homenagem ao Princípio da Segurança Jurídica, no entanto, optou-se pela modulação dos efeitos de tal entendimento, excepcionando-se deste as ações ajuizadas antes do julgamento do referido precedente. 3.2. Para esses casos, o Tribunal reconheceu a possibilidade de revisão do benefício, desde que operada a prévia recomposição da reserva matemática, em valor a ser definido em liquidação de sentença, por meio de estudo atuarial específico para cada caso. 3.3. Desnecessário o aguardo do trânsito em julgado dos aclaratórios opostos no Recurso Especial no 1.312.736 para aplicação do paradigma firmado. 4. Como responsável pela defasagem da reserva matemática, é do patrocinador o dever de realizar a recomposição da reserva matemática, estando o beneficiário obrigado a recolher tão somente o valor atualizado das contribuições. 5. É devido o pagamento das diferenças quanto aos Benefício Especial Temporário, uma vez que tal verba tem como base de cálculo o salário de participação do beneficiário, de modo que a alteração de tal rubrica influencia o valor ao qual a parte tem direito a título destes benefícios. 6. Não é possível a incidência de juros de mora antes da recomposição da reserva matemática, porquanto se cuida de condição necessária ao pagamento de qualquer diferença ao beneficiário. 7.Recursos parcialmente providos. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 17 e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01, argumentando que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contrariou o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; c) artigos 1o, 17, 20, 68, todos da Lei Complementar 109/01, e 422 do Código Civil, asseverando a impossibilidade do recálculo do Benefício Especial Temporário e do Benefício Especial de Remuneração. Ressalta que os referidos benefícios foram criados como forma de utilização do resultado superavitário, e que não podem ser confundidos com suposto aumento na complementação da aposentadoria, uma vez que, para seu pagamento, foram constituídos fundos específicos, com recursos oriundos da Reserva Especial e, portanto, finitos; d) artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, afirmando não ser sucumbente no caso dos autos, motivo pelo qual deve ser afastada a sua condenação a título de honorários advocatícios, ou, subsidiariamente, seja a referida verba distribuída igualmente entre as partes; e) artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa à soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Aduz afronta direta ao recurso repetitivo vinculado ao tema 955 do STJ, ao argumento de que o acordão combatido estaria dissonante dos fundamentos e modulação apresentados pela Corte Superior. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o, 17, 20, 68, todos da Lei Complementar 109/01, e 422 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028